Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-35.2024.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000970-35.2024.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
ZELITO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:

MARILICE ALVES PEREIRA, JOAQUIM ALVES PEREIRA NETO

EMBARGADO:
ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação dos entes federados para excluir a multa cominatória fixada em sentença, sob o fundamento de ausência de descumprimento injustificado de ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: I. verificar se o acórdão foi omisso em relação ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 8054702-02.2024.8.05.0000; e II. analisar se a exclusão da multa cominatória ofende o instituto da coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3. O julgamento de agravo de instrumento que não conheceu do recurso por perda superveniente de objeto não vincula a análise do mérito da apelação cível, revelando-se irrelevante para a decisão de exclusão da multa cominatória no julgamento final da causa.

4. A decisão judicial que fixa multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada material, podendo o seu valor ou a sua exigibilidade ser revistos, modificados ou excluídos a qualquer tempo pelo juízo, conforme se extrai da tese firmada no Tema 706 do STJ, independente de ser, ou não, a multa vincenda, conforme jurisprudência da Corte Cidadã.

5. Inexistem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa inadequada de rediscutir a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração, rejeitados
.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que comina multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo. 2. A ausência de menção expressa a agravo de instrumento julgado prejudicado não configura omissão no acórdão de apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, parágrafo 1º; CPC, art. 1.022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO
interposto por
ZELITO ALVES PEREIRA
,
figurando como embargados
o
ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
estes embargos de declaração,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA